Tribunal: TJDFT
Processo: 0000272-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SEGUNDO CRIME DE AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, estabelece ser crime qualificado pelo emprego de violência (ou outros meios) entrar os permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, no sentido de que o acusado forçou a entrada na residência dela com o emprego de violência, impõem a manutenção da circunstância qualificadora do §1o do artigo 150 do Código Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor do ofendido (enteado), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima corroborada pelo arcabouço probatório e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória.
5. O delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a ex-companheira, encontra-se robustamente comprovado pela palavra firme e coerente palavra da vítima.
6. O crime de ameaça em detrimento do enteado do réu, no mesmo contexto do crime de lesão corporal contra esta mesma vítima, não configura crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável o valor indenizatório de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
9. Recurso parcialmente provido.